Tribunal: TJSP
Processo: 1105614-17.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços de Logística – "Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a demanda reconvencional – Admissibilidade parcial – Empresa ré que sucumbiu em parte de seus pedidos, possuindo evidente interesse recursal –

Ementa:

RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de Serviços de Logística – "Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a demanda reconvencional – Admissibilidade parcial – Empresa ré que sucumbiu em parte de seus pedidos, possuindo evidente interesse recursal – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, em que foi inicialmente pactuada a remuneração da ré em 6% (seis por cento) sobre o valor de venda dos produtos – Comprovada alteração da margem de remuneração para 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o preço de fábrica, a partir de fevereiro de 2012 – Alteração que foi autorizada por preposto da autora que atuava como gerente de vendas e que afirmou ter a anuência de seus superiores – Valores relativos a remuneração acumulada que devem ser limitados ao valor do pedido, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC – Ausência de prova acerca do efetivo recolhimento de ICMS pela ré, que afasta a pretensão de ressarcimento – Comprovada existência de prejuízos relativos a medicamentos e correlatos vencidos, com avarias ou defeito, que deve ser ressarcido pela autora, assim como os valores relativos ao inadimplemento de clientes na ponta – Ausência de prova acerca da efetiva existência de estoque em 31/03/2014, que impede a condenação da autora ao ressarcimento da remuneração correspondente – Dano moral bem caracterizado – Sentença reformada em parte – Demanda reconvencional julgada parcialmente procedente, em menor extensão – Fixação de sucumbência parcial – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso da autora parcialmente provido – Apelo adesivo da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105614-17.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, é apelado/apelante
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida nas contrarrazões,
deram parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo adesivo
da ré. V.U. Sustentaram oralmente os advogados Eduardo Arruda Alvim e José Rogério
Cruz e Tucci.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
2
VOTO 39310
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : TAMARA HOCHGREB MATOS
APELANTE/APELADO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
APELADO/APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA
CRUZ LTDA.
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSOS – Apelações – Contrato de Prestação de
Serviços de Logística – “Ação declaratória de existência de
relação jurídica cumulada com cobrança” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação
principal
e
parcialmente
procedente
a
demanda
reconvencional – Admissibilidade parcial – Empresa ré que
sucumbiu em parte de seus pedidos, possuindo evidente
interesse recursal – Incontroversa existência de relação
jurídica entre as partes, em que foi inicialmente pactuada a
remuneração da ré em 6% (seis por cento) sobre o valor de
venda dos produtos – Comprovada alteração da margem de
remuneração para 5,5% (cinco vírgula cinco por cento)
sobre o preço de fábrica, a partir de fevereiro de 2012 –
Alteração que foi autorizada por preposto da autora que
atuava como gerente de vendas e que afirmou ter a
anuência de seus superiores – Valores relativos a
remuneração acumulada que devem ser limitados ao valor
do pedido, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC
– Ausência de prova acerca do efetivo recolhimento de
ICMS pela ré, que afasta a pretensão de ressarcimento –
Comprovada
existência
de
prejuízos
relativos
a
medicamentos e correlatos vencidos, com avarias ou defeito,
que deve ser ressarcido pela autora, assim como os valores
relativos ao inadimplemento de clientes na ponta –
Ausência de prova acerca da efetiva existência de estoque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
3
em 31/03/2014, que impede a condenação da autora ao
ressarcimento da remuneração correspondente – Dano
moral bem caracterizado – Sentença reformada em parte –
Demanda reconvencional julgada parcialmente procedente,
em menor extensão – Fixação de sucumbência parcial –
Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso
da autora parcialmente provido – Apelo adesivo da ré
improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de existência de relação
jurídica cumulada com cobrança” (fls. 01/30) julgada improcedente e
parcialmente procedente a demanda reconvencional (fls. 3577/3585), cujo
relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (fls. 3588/3600) e os embargos de
declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
LTDA (fls. 3601/3612) foram rejeitados (fls. 3614).
Apelam as partes.
Apelação
de
UNIÃO
QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A em fls. 3617/3655.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que houve equívoco ante o reconhecimento de saldo
positivo na conta corrente em favor da apelada, eis que as conclusões do
laudo pericial se encontram nas fls. 1691 e seguintes, em que o nobre perito
afirmou que as alegadas alterações da base de cálculo dos percentuais
postulados pela apelada constituem questões jurídicas que fogem de sua
competência técnico-contábil, razão pela qual foram apresentados dois
cálculos para o saldo da conta corrente.
Aduz que o cálculo que reflete as premissas adotadas na r.
sentença está em fls. 1696, demonstrando apenas a existência de saldo credor
em favor da apelante no valor de R$ 26.280.661,75 (vinte e seis milhões,
duzentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco
centavos), e não de saldo devedor.
Salienta que diante das irresignações de ambas as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
4
foi determinada a complementação do laudo pericial, não se justificando o
acolhimento das conclusões iniciais tomadas em fls. 760/761.
Afirma que a r. sentença acertadamente rejeitou o pedido
de indenização relativo ao ICMS apurado em São Paulo e do estoque de 2009,
razão pela qual em caso de manutenção do acolhimento dos valores
apontados em fls. 761, devem ser excluídos os valores decorrentes das
indenizações que não foram concedidas pela r. sentença, relativas a R$
28.708.216,59 (vinte e oito milhões, setecentos e oito mil, duzentos e
dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) de ICMS e R$ 12.117.135,71
(doze milhões, cento e dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e
um centavos) do estoque de 31/12/2009, que somadas importam exatamente
no saldo positivo apontado no laudo pericial em fls. 1696.
Diz que também houve erro de julgamento em relação a
alteração da base de cálculo, que não foi objeto de expressa manifestação de
vontade de ambas as partes, inexistindo concordância da apelante para a
alteração imposta pela apelada à partir do ano de 2011, sendo que somente
em outubro de 2013 ocorreu a percepção da referida alteração, ensejando o
ajuizamento da ação original.
Alega que diferente do que se entendeu na r. sentença,
inexiste em nosso ordenamento jurídico regulação sobre a possibilidade de
elementos externos à relação contratual se imporem contrariamente à vontade
das partes, sendo que o ICMS nunca teve qualquer reflexo na conta corrente,
conforme confirmou o laudo pericial, não se justificando o apontado
desequilíbrio econômico que autorizaria a modificação da base de cálculo
pactuada.
Sustenta que não reconhece as informações constantes
dos “e-mails” em fls. 193 e 194, sendo que as manifestações apresentadas se
referem exclusivamente as pessoas que redigiram tais “e-mails”, e que não
possuem poderes ou autorização para apresentar manifestação de vontade em
nome da apelante, tendo em vista que as únicas discussões sobre o
percentual de remuneração ajustado entre as partes estão nos documentos em
fls. 401 e 403.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
5
Aduz
que
existem
erros
materiais
nos
quadros
apresentados em fls. 1695 do laudo pericial, bem como nos percentuais
variáveis de remuneração acima de 6%, e que inexiste prova cabal de que
efetivamente ocorreu a alegada devolução de mercadorias avariadas pela
apelada, não se justificando as indenizações impostas na r. sentença,
especialmente diante da impossibilidade de se autorizar a retenção de
recebíveis e ao mesmo tempo indenizar a apelada, bem como ante a
inexistência de remuneração prevista contratualmente para as mercadorias
que não tenham sido vendidas.
Por fim, afirma que inexistindo irregularidade nos valores
cobrados, inexiste ilicitude nos protestos efetuados, não havendo que se falar
no pagamento de indenização por danos morais.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 3661/3696.
Apelo adesivo de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SANTA CRUZ LTDA em fls. 3697/3720.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que, conforme comprovado nos autos e reconhecido pela
r. sentença, a apelada que negociava diretamente com o cliente de varejo as
vendas de seus medicamentos, cabendo à apelante tão somente sua
distribuição na qualidade de operadora logística, razão pela qual não é
possível repassar os descontos concedidos pela própria apelada nos valores
pagos pelos serviços prestados pela apelante.
Diz que as partes mantinham uma espécie de conta
corrente, onde eram efetuados os pagamentos e ressarcimentos ajustados
entre as partes, sendo que a apelada era a responsável pela estipulação dos
preços e concessão dos descontos, o que possibilitava a prévia definição da
sua remuneração final, que já era embutida no valor do medicamento vendido,
ensejando o recebimento antecipado do lucro, razão pela qual quando a
apelante fechava o mês com saldo positivo, a apelada aumentava o percentual
do desconto nas vendas para que a conta corrente ficasse sempre
balanceada.
Afirma que após a alteração do seu sistema no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
6
2011, que passou a não identificar o “preço líquido” dos medicamentos
negociados, houve a alteração do percentual de remuneração incidente, que
passou a ser de 2,3% (dois vírgula três por cento) calculado sobre o “Preço
Fábrica”, mantendo o equilíbrio econômico financeiro da operação, mas que
após a entrada em vigor da Portaria CAT/SP 137, que modificou a sistemática
do ICMS no Estado de São Paulo, a apelante passou a sofrer sérios prejuízos
que inviabilizaram a continuação das operações nos moldes anteriores, sendo
realizada a repactuação dos percentuais de sua remuneração, na forma dos “e-
mails” em fls. 193/194.
Salienta que houve nítida confusão entre os conceitos de
“ICMS - Operação Própria” e “ICMS - Substituição Tributária”, sendo que
apesar do “ICMS - Operação Própria” ter sido recolhido pela apelante, era de
responsabilidade da apelada, que é a única responsável pela venda dos
medicamentos para o varejo, justificando o pedido de ressarcimento
apresentado, eis que a apelante atuava apenas na prestação do serviço de
logística.
Alega que o “ICMS - Substituição Tributária” não se
confunde com o “ICMS - Operação Própria”, e que sendo este último de
responsabilidade da apelada, deve integrar o saldo do cálculo da conta
corrente, para fins de ressarcimento da apelante.
Sustenta que restando incontroverso que os custos do
“ICMS - Operação Própria” eram contemplados na conta corrente, não é
possível atribuir a responsabilidade pelo seu pagamento à apelante, que
apenas operava a distribuição, razão pela qual requer que seja declarado que
o valor reconhecido pela r. sentença já contempla o custo do “ICMS”, conforme
confirmado pela perícia em fls. 760/761.
Por fim, salienta que tendo sido reconhecido pela prova
pericial a existência de saldo credor em favor da apelante no valor de R$
14.544.690,54, não é possível determinar a condenação da apelada apenas no
valor indicado na reconvenção, eis que o referido valor corresponde a uma
estimativa constatada pela apelante, que não pode limitar o recebimento do
valor a que tem direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
7
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 3727/3743,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, ante a
inexistência de interesse recursal, já que a apelante em nada sucumbiu.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 3750) a apelante/apelada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
S/A informou que se opõe ao julgamento virtual (fls. 3752).
E em fls. 3755 a apelada/apelante DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA informou que se opõe ao julgamento
virtual.
A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
LTDA foi intimada para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas
contrarrazões de fls. 3727/3743. Outrossim, observado que as contrarrazões
em fls. 3661/3696, bem como o recurso adesivo em fls. 3697/3720 foram
subscritos digitalmente por causídica que não trouxe ao processo o necessário
instrumento de mandato assinado pela ré/reconvinte, foi determinada a
regularização
da
representação
processual
da
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, sob as penas previstas no artigo 76, §
2o, incisos I e II, do CPC. Diante das manifestações em fls. 3752 e 3755 foi
determinado que o julgamento será presencial (fls. 3757/3758).
Em atendimento ao determinado, a apelada/apelante
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA apresentou
manifestação em fls.3760/3771, apontando que a subscritora do recurso
adesivo e das contrarrazões possui procuração outorgada nos autos, e que
possui interesse recursal. Junta documentos em fls. 3772/3800.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
3656/3657 e 3721/3722).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões da autora.
Alega a autora UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A, em suas contrarrazões de apelação, que o recurso da ré
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA não comporta
conhecimento, ante a inexistência de interesse recursal, já que a ré-reconvinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
8
em nada sucumbiu.
Entretanto, pela simples leitura do dispositivo da r.
sentença se constata que a demanda reconvencional ajuizada pela ré foi
julgada parcialmente procedente, sendo indeferidos os pedidos de declaração
de que durante os meses de maio de 2011 a dezembro de 2011 sua
remuneração era de 2,3% (dois vírgula três por cento), bem como de que o
valor devido a título de ICMS é de responsabilidade da autora, além de não ter
sido deferido o valor pleiteado a título de indenização por danos morais.
Sendo assim, evidenciado o interesse recursal da ré, fica
rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação da autora.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que a autora UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A ajuizou “ação declaratória de existência de
relação jurídica cumulada com cobrança” (fls. 01/30), sob o argumento de que
em meados do ano de 2006 firmou contrato de distribuição de seus
medicamentos junto à ré DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA
CRUZ LTDA, em que as partes pactuaram que a ré seria remunerada pela
operação de logística em valor suficiente para cobrir seus custos e assegurar
uma margem adequada, que possuía por base de cálculo os valores
constantes das notas fiscais emitidas pela ré, e que eram fixados mediante
descontos variáveis em percentuais do preço de fábrica (PF) e do preço de
venda da autora para a ré (PV), mas que em razão de evidentes erros nos
relatórios enviados pela ré a partir do ano de 2009, ocorridos ante a
implantação de novo sistema, os saldos da conta corrente começaram a
apresentar divergências, inclusive com a alteração unilateral do percentual de
remuneração da ré, ensejando saldo credor em favor da autora, o qual requer
seja reconhecido e quitado.
Houve contestação (fls. 114/142) e reconvenção (fls.
196/220), em que a ré pleiteia o recebimento do saldo devedor apurado na
conta corrente, relativo a remuneração acumulada em razão do serviço de
logística prestado; o ressarcimento dos valores correspondentes a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
9
de medicamentos e correlatos vencidos, com avaria ou defeito de fabricação; o
ressarcimento pelo inadimplemento dos clientes de ponta; o ressarcimento
pela prestação do serviço logístico disponibilizado em relação ao estoque
existente de 31/03/2014 e indenização por dano moral.
Após a produção de prova pericial (fls. 679/921 e
1629/1749) e audiência de instrução (fls. 3394), sobreveio a r. sentença (fls.
3577/3585) que julgou improcedente a ação principal e parcialmente
procedente a demanda reconvencional, para declarar: que em janeiro de 2012
a remuneração da ré era de 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o preço
de fábrica; que a partir de fevereiro de 2012 até o final da relação contratual a
remuneração da ré era de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o preço
de fábrica; que o saldo existente na operação de logística em 2009 era de R$
508.586,00 (quinhentos e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais) em favor
da ré; e que o saldo inicial de estoque em 2010 era de 3.215.359 (três milhões,
duzentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e nove) unidades e que essas
mercadorias compuseram a conta corrente nos períodos seguintes. A autora
foi condenada: ao pagamento de R$ 12.198.438,90 (doze milhões, cento e
noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos) a título
de remuneração acumulada em razão do serviço logístico prestado; ao
ressarcimento dos valores relativos aos medicamentos e correlatos vencidos,
com avaria ou defeito de fabricação, no valor de R$ 738.373,60 (setecentos e
trinta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos); ao
ressarcimento dos valores relativos ao inadimplemento dos clientes, no valor
de R$ 415.539,15 (quatrocentos e quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais
e quinze centavos); ao ressarcimento pelo serviço logístico disponibilizado em
relação ao estoque existente até 31/03/2014 no valor de R$ 247.965,95
(duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
noventa e cinco centavos); e ao pagamento de indenização por dano moral em
razão do protesto indevido de títulos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
todos devidamente atualizados e acrescidos de juros legais. Diante da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
10
sobre o valor atualizado da condenação.
Daí a irresignação das partes, que comportam parcial
provimento.
De plano é oportuno observar que, conforme bem salientou
a nobre magistrada de primeiro grau, é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na prestação dos serviços de
logística desde o ano de 2006, em que a remuneração da empresa ré era
calculada no percentual de 6% (seis por cento) sobre o preço de venda dos
produtos fabricados pela autora, e que não está formalizada através de
instrumento contratual.
Assim,
está controvertida apenas a existência de
autorização para a alteração do percentual de remuneração e de sua base de
cálculo a partir do ano de 2011, bem como a existência de eventuais saldos
credores ou devedores entre as partes.
No que se refere a alteração do percentual de
remuneração pelo serviço de logística, é oportuno observar que o laudo
pericial em fls. 679/921, complementado em fls. 1629/1749, confirmou que
após a alteração da forma de tributação do ICMS no Estado de São Paulo a
partir da entrada em vigor da Portaria CAT no 137/2011, houveram reflexos na
margem de lucro auferida pela empresa ré, que sofreu redução ante a
cobrança do “ICMS - Substituição Tributária”, ensejando a necessidade de
alteração da forma de remuneração anteriormente pactuada.
Outrossim, pela análise dos e-mails colacionados em fls.
193/194, trocados entre prepostos de ambas as partes, se verifica que houve
expressa autorização para a modificação do percentual da remuneração da ré
para 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o preço de fábrica, a partir de
fevereiro de 2012.
Ademais, diferente do que alegou a empresa autora, o
preposto Sr. Christian Maia, que subscreveu os e-mails em fls. 193/194, tinha
poderes para autorizar a referida alteração do percentual de remuneração da
empresa ré, eis que atuava na empresa autora como gerente de negócios /
vendas, e teve o consentimento de seus superiores para pactuar a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
11
alteração em nome da empresa, conforme ele próprio confirmou em seu
depoimento testemunhal, o que autoriza sua validação, inclusive pela
aplicação da teoria da aparência.
Não obstante, conforme bem salientou a nobre magistrada
de primeiro grau, o relatório enviado pela empresa ré em fls. 183, relativo ao
mês de maio de 2011, já indicava a utilização do “preço de fábrica” como base
de cálculo da remuneração, sendo constatado pela perícia judicial em fls.
730/731 que no referido período o percentual de 2,3% (dois vírgula três por
cento) do preço de fábrica correspondia a mesma remuneração equivalente a
6,36% (seis vírgula trinta e seis por cento) do “preço líquido.
Dessa forma, deve prevalecer a conclusão exposta na r.
sentença, para declarar que em janeiro de 2012 a remuneração da ré era de
3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o preço de fábrica, e que a partir de
fevereiro de 2012 até o final da relação contratual a remuneração da ré era de
5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o preço de fábrica, ante a existência
de regular pactuação em fls. 193/194, e que se sobrepõe aos “e-mails” em fls.
401 e 403, em que são reportadas pelos prepostos das partes as mesmas
divergências questionadas nos autos.
Quanto a discussão relativa ao ICMS, conforme bem se
decidiu na r. sentença, considerando que a alteração do percentual de
remuneração da empresa ré se deu justamente em razão da edição da
Portaria CAT no 137/2011, que obrigou a ré a recolher parte do “ICMS -
Substituição Tributária” no Estado de São Paulo, e que atuando como mera
operadora de logística, a ré não teria a obrigação de recolher o “ICMS -
Operação Própria”, não é possível condenar a empresa autora ao
ressarcimento de valores relativos ao ICMS, que sequer se comprovou terem
sido efetivamente recolhidos, conforme salientado nos esclarecimentos do
laudo pericial em fls. 1693/1694 e 1697, e que não estão expressamente
incluídos nos cálculos homologados pela r. sentença.
Já em relação as conclusões da perícia judicial, se verifica
que em fls. 757/762 foram apresentadas as conclusões iniciais, em que foram
calculados os valores relativos a pretensão apresentada por cada uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
12
partes, e que em razão das irresignações apresentadas pelas mesmas, foram
apenas complementadas em fls. 1691/1704, sem modificar o conteúdo das
conclusões anteriores, mas apenas alguns dos cálculos realizados.
No que se refere a condenação da autora ao pagamento
de valores relativos ao saldo acumulado em razão do serviço logístico
prestado, se verifica que o laudo pericial se baseou no saldo comprovado pela
empresa ré através do documento em fls. 195, tendo em vista que a autora
não apresentou a composição do saldo por ela indicado (fls. 697/698).
Assim, diante dos documentos apresentados por ambas as
partes foi elaborada a planilha em fls. 828/829, com a aplicação do percentual
de remuneração correspondente a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) sobre o
preço de fábrica, se concluindo pela existência de saldo credor em favor da ré
no total de R$ 14.544.690,54 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e
quatro mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme demonstrado em fls. 716 e 761, e que deve prevalecer sobre o
cálculo apresentado em fls. 1696, que deixou de considerar o saldo de estoque
existente em 31/12/2019, regularmente apurado em fls. 699, que corresponde
a 3.215.359 (três milhões, duzentos e quinze mil e trezentos e cinquenta e
nove) unidades, que foram homologadas pela r. sentença.
Outrossim, considerando que nos termos dos artigos 141 e
492, ambos do CPC, é vedada a condenação das partes além dos limites
estabelecidos no pedido, e que em sua reconvenção a empresa ré pleiteou
expressamente a condenação da autora ao pagamento da importância de R$
12.198.438,90 (doze milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta
e oito reais e noventa centavos), relativa a remuneração acumulada em razão
do serviço logístico prestado (item “viii” - fls. 219), deve ser mantida a
condenação no valor fixado pela r. sentença.
Quanto às condenações relativas ao ressarcimento dos
valores correspondentes aos medicamentos e correlatos vencidos, com avaria
ou defeito de fabricação e ao ressarcimento dos valores inadimplidos pelos
clientes na ponta, se verifica que além das referidas despesas terem sido
comprovadas pela empresa ré (fls. 256/329 e 330/338), os cálculos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
13
apresentados foram confirmados pelo perito judicial (fls. 717 e 1700/1701),
sendo evidente a responsabilidade da autora pelo ressarcimento, eis que ela é
a única responsável pela venda dos produtos, que eram apenas distribuídos e
entregues pela ré, conforme asseverado no projeto em fls. 84.
Já em relação ao ressarcimento do serviço de logística
disponibilizado em relação ao estoque existente até 31/03/2014, conforme
salientou o laudo pericial em fls. 1701/1703, a empresa ré comprovou apenas
o registro de estoque dos produtos da empresa autora através do documento
em fls. 831, deixando de atender a diligência relativa a comprovação do
destino das referidas mercadorias, razão pela qual a perícia não teve
condições de certificar o saldo em estoque em 31/03/2014, bem como a
respectiva remuneração pleiteada.
Sendo assim, a r. sentença merece pequeno reparo,
apenas para afastar a condenação da empresa autora ao ressarcimento pelo
serviço logístico disponibilizado em relação ao estoque existente até
31/03/2014, no valor de R$ 247.965,95 (duzentos e quarenta e sete mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), eis que a
manutenção do referido estoque não está cabalmente comprovada.
Por outro lado, deve ser mantida a condenação da autora
ao ressarcimento dos danos morais, ante o incontroverso protesto de títulos
que ora se confirma serem indevidos, em razão da comprovada existência de
saldo credor em favor da empresa ré.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora TAMARA HOCHGREB
MATOS, para manter a improcedência da ação principal e julgar parcialmente
procedente a demanda reconvencional, em menor extensão, apenas para
afastar a condenação da autora ao ressarcimento pelo serviço logístico
disponibilizado em relação ao estoque existente até 31/03/2014, no valor de
R$ 247.965,95 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco
reais e noventa e cinco centavos), mantendo os demais capítulos da r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1105614-17.2013.8.26.0100 - SÃO PAULO
14
Por fim, configurada a sucumbência parcial, nos termos
dos artigos 86 “caput” e 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC, deve a autora arcar
com o pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas
processuais, arcando a empresa ré com os 20% (vinte por cento) restantes,
devendo a empresa autora pagar honorários advocatícios em favor dos
patronos da ré no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação, e a empresa ré arcar com o pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos da autora, ora fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado dos pedidos apresentados na reconvenção que
foram indeferidos.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões, dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao apelo adesivo da ré.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica